Tribunal: TJES
Processo: 5001584-34.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-34.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA APARECIDA MARTINS BARCELOS MELO
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001584-34.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
ROSANA APARECIDA MARTINS BARCELOS MELO

RECORRIDO:
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O CURSO. CONTRATO POR ÁUDIO. A AUTORA ESTAVA CIENTE QUE O CURSO ERA PAGO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUTORA QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais ajuizada por ROSANA APARECIDA MARTINS BARCELOS MELO em face de BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

Em síntese, a autora alega que vinha recebendo diversas ligações da empresa oferecendo diversos cursos, pagos e gratuitos. Informa que após saber os valores dos cursos recusou a oferta, pois não poderia pagar.

Todavia, as ligações continuaram e numa tentativa de parar, passou seus dados para a preposta da empresa. No entanto, para sua surpresa, em janeiro de 2022 recebeu um talão com boletos para pagar. Indignada, ligou para a requerida a fim de esclarecer o que estava acontecendo, quando foi informada que ela deveria pagar suas parcelas e caso desejasse cancelar o curso, seria imposta uma multa.

Em sede de contestação a requerida apresentou nos autos o contrato em áudio, no qual fica evidente a ciência da autora de que o curso era pago e sua concordância com tal fato. Por isso, afirma que inexiste dever de indenizar a requerente em danos morais. Por fim, requer a condenação da autora pela litigância de má fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para:

a) CONDENAR
a requerida a se abster de realizar cobranças e de incluir negativação em nome da parte autora
em valor superior a R$ 316,80
, quanto ao contrato de nº 12457647.

b) DECLARAR
a nulidade de cobrança
em valor superior a R$ 316,80
, quanto ao contrato de nº 12457647, que é a exata quantia devida pela autora à parte ré (referente a integralidade do mês de fevereiro de 2022 e a 18 dias do mês de março de 2022),
e via de consequência lógica, declarar a rescisão do contrato educacional de nº 12457647, a partir de 18.03.2022, sem a incidência de multa contratual.

c) CONFIRMAR
parcialmente os termos da decisão de ID 12865911.

d)

CONDENAR
a autora
ROSANA APARECIDA BARCELOS SANTOS
a pagar à parte requerida a importância de R$ 316,80, devendo sobre tal valor incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, na forma do art. 405 do CC/2002 e correção monetária, com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data de vencimento da dívida, dia 05.03.2022, na forma do art. 404 do CC/2002.

Ademais, com fulcro no art. 80, III c/c art. 81, ambos do CPC/2015, no art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, e em observância ao Enunciado 136 do FONAJE, reputo a parte autora como
LITIGANTE DE MÁ-FÉ
, e, via de consequência,
CONDENO

ROSANA APARECIDA BARCELOS SANTOS
ao pagamento de multa no patamar de 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte requerida, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este último no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4453593, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a autora jamais acessou o site da pós, uma vez que o IP constante na tela apresentada é localizado em Birigui/SP, a nulidade da sentença, uma vez que a procuradora da autora não teve acesso aos áudios do contrato, a não condenação da autora pela litigância de má fé e a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Diante dos elementos apresentados, quais sejam os áudios 1 e 2 juntados pela recorrida (ID nº 4452682, p. 3) , é evidente que a autora tinha plena ciência de que estava contratando um serviço pago, visto que a preposta da autora repetiu em diversos momentos a informação e o valor. Ademais, no áudio 2 a preposta liga para liberar o acesso à plataforma, no minuto 5:15 confirma a emissão do boleto, no que a autora concorda e depois oferece uma modalidade diversa de pagamento no cartão de crédito e a requerente informa que o seu limite é muito baixo.

Desse modo,
é evidente a ciência da autora do contrato e de seu dever em adimplir com as mensalidades
.

Em relação à multa por litigância de má-fé, entendo como devida, pois restou comprovado nos autos que a autora distorceu completamente os fatos ocorridos, a fim de se eximir do pagamento da dívida.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)